Tribunal: TJES
Processo: 5005378-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005378-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE JAIR CHAVES e outros
AGRAVADO: RONALDO ROQUE CAMPO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005378-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ JAIR CHAVES E OUTRA

AGRAVADO: RONALDO ROQUE CAMPO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JAIR CHAVES e NILZA NEVES GUIRRA, irresignados com a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 1691961), que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que fossem incluídos no polo passivo processual do cumprimento de sentença deflagrado pelo Agravado.

Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão hostilizada, argumentando, em síntese, (a) a nulidade da citação da pessoa jurídica, pois o respectivo mandado fora recebido por pessoa diversa dos representantes legais da empresa e (b) a nulidade da decisão por ausência de motivação idônea e por não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1715273), por meio das quais alega, preliminarmente, (a) a não comprovação, no Juízo de origem, da interposição do agravo de instrumento; (b) a não indicação do nome e endereço completos dos advogados constantes no processo e (c) a ausência de juntada de comprovação de quitação das custas processuais. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Intimada a se manifestar sobre as questões processuais suscitadas pelo Agravado, os Agravantes se manifestaram no petitório id 2629277, refutando-as.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR
– INOBSERVÂNCIA DO § 2º, DO ART. 1.018, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Alega o Agravado, em suas contrarrazões recursais, que os Agravantes inobservaram o disposto no § 2º, do art. 1.018, do Código de Processo Civil, que impõe ao recorrente o dever de comunicar ao Juízo de origem a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Em que pese a alegação, os Agravantes demonstram, pelo documento id 2629441, que cumpriram o comando legal dentro do prazo estabelecido em lei, razão pela qual não assiste razão à alegação.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS

Sustenta o Agravado, ainda, que os Agravantes não teriam cumprido o disposto no inciso IV, do art. 1.016, do Código de Processo Civil, pois não teriam indicado o nome e endereço dos advogados das partes.

Não obstante, infere-se do teor da petição recursal (id 1691959 – fls. 2) que houve expressa indicação da informação suprarreferida, de modo que resta atendido o pressuposto recursal.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Em suas razões recursais, alega o Agravado que os Agravantes não teriam atendido o disposto no § 2º, do art. 1.017, do Código de Processo Civil, pois não comprovaram a quitação das custas recursais.

Não obstante, infere-se que os Agravantes encontram-se representados pela Defensoria Pública, que exerce o
munus
na qualidade de curadora especial dos primeiros, em razão da citação editalícia realizada nos autos de origem, nos termos do inciso II, do art. 72, do Código de Processo Civil.

Em tais situações, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas processuais deverão ser custeadas pelo vencido ao final do processo, nos termos do art. 91, do Código de Processo Civil, cujo teor preconiza que “as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.

Segundo a orientação jurisprudencial daquela Colenda Corte Superior, “o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco” (EDcl no AgRg no AREsp 738813 / RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/08/2017).

Deste modo, não assiste razão à alegação processual suscitada, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JAIR CHAVES e NILZA NEVES GUIRRA, irresignados com a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 1691961), que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que fossem incluídos no polo passivo processual do cumprimento de sentença deflagrado pelo Agravado.

Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão hostilizada, argumentando, em síntese, (a) a nulidade da citação da pessoa jurídica, pois o respectivo mandado fora recebido por pessoa diversa dos representantes legais da empresa e (b) a nulidade da decisão por ausência de motivação idônea e por não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

No que concerne à primeira tese recursal, sustentam os Agravantes que a citação ocorrida no processo é nula, pois a pessoa jurídica executada, de nome MARMORARIA MESTRE ÁLVARO LTDA, possui como sócios apenas os Agravantes. Alegam, contudo, que a citação ocorrera na pessoa de Luiz Carlos Toniato, que figurou apenas como fiador do termo de acordo que ampara a execução, não se qualificando, portanto, como representante legal da pessoa jurídica.

Em que pese a alegação, infere-se do teor da procuração lavrada por instrumento público juntada no id 1691961 (fls. 13/14), que a referida pessoa jurídica outorgou a Luiz Carlos Toniato poderes amplos e gerais de administração, incluindo, por expressa previsão, o de receber citação em nome da referida pessoa jurídica.

Ademais, depreende-se que, no momento da citação, Luiz Carlos Toniato apresentou-se ao Sr. Oficial de Justiça como representante legal da referida pessoa jurídica e assinou o mandado nesta qualidade, conforme certificado no id 1691961 – fls. 68.

Resta evidente, portanto, que a citação ocorreu em legítimo representante legal da pessoa jurídica executada, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de nulidade.

De outro lado, sustentam os Agravantes a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente.

Em se cuidando de relação jurídica de natureza cível, deve-se analisar o teor do art. 50, do Código Civil, com a redação vigente ao tempo da decisão impugnada, que disciplina a denominada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”.

Veja-se:

“Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Como se pode notar, a desconsideração da personalidade jurídica (
disregard doctrine
) somente pode ser aplicada excepcionalmente e nas hipóteses em que a pessoa jurídica é utilizada indevidamente como instrumento para fins fraudulentos (abuso da personalidade jurídica), isto é, (a) desvio da finalidade institucional ou (b) confusão patrimonial.

No caso
sub examine
, observa-se que o Agravado, ao requerer a desconsideração da personalidade jurídica, limitou-se a apontar o inadimplemento do valor exequendo e a inexistência de bens penhoráveis como fundamento da diligência (id 1691961 – fls. 72/76).

Embora tenha o Agravado feito menção à existência de suposto desvio de finalidade, assim o fez apenas genericamente, sem imputar qualquer fato concreto que caracterize o abuso da personalidade jurídica.

Ademais, infere-se dos autos executivos que sequer foram ampliadas as tentativas de localização de bens da pessoa jurídica.

De outro lado, o douto Magistrado
a quo
justificou o deferimento da medida judicial no fato de não ter a sociedade empresária indicado bens ou realizado o pagamento após ser regularmente citada, restando assim consignado:

“(...)

A mera inexistência de bens sujeitos à penhora pode não ser, em tese, causa bastante para promover a desconsideração da personalidade jurídica.

No entanto, tão logo seja formalizada a relação processual em processo executivo, torna-se dever da pessoa jurídica executada indicar bens sujeitos à penhora (CPC art. 600, IV c/c 656, § 1º), mormente se continua a exercer suas atividades comerciais normalmente, demonstrando desinteresse com a satisfação do crédito.

Especialmente, ainda, em se tratando de pessoa jurídica com capital social insuficiente para conferir lastro financeiro à relação material subjacente.

A esse respeito, confira-se a lição de CALIXTO SALOMÃO FILHO apud Fredie Didier Jr., Regras Processuais no Código Civil, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 10, sobre
subcapitalização qualificada
: '
[...] ocorre quando o capital social é claramente insuficiente ao cumprimentos dos objetivos e da atividade social e, consequentemente, o perigo criado pelo sócio no exercício do comércio é suficiente para caracterizar a responsabilidade'
.

Assim, com base no art. 50 do Código Civil,
DESCONSIDERO
a personalidade jurídica da sociedade
Marmoraria Mestre Álvaro Ltda
, para estender aos bens particulares de seus sócios (
José Jair Chaves e Nilza Neves Guirra
) o cumprimento da obrigação patrimonial objeto desta ação, que doravante passa a fazer parte integrante do polo passivo desta relação processual.

(...)”

Consoante cediço, o fato de não haver bens penhoráveis ou mesmo o eventual encerramento irregular não caracteriza abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa do teor dos agravos de instrumento nºs. 0022994-93.2015.8.08.0035 e 0020272-85.2016.8.08.0024, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho e a Exmª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“(...)

3. A mera não localização de bens necessários para a garantia do crédito exequendo não é causa suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)”

.....................................................................................................................................................................

“(...)

2) O Código Civil, por meio do artigo 50, adotou a chamada “teoria maior” da desconsideração da personalidade jurídica, a qual, diferentemente da “teoria menor”, exige não só a insolvência da pessoa jurídica, mas, também, a demonstração inequívoca do desvio de sua finalidade ou da confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida extrema torna-se incabível.

3) Se a decisão hostilizada se ampara unicamente na constatação de que a sociedade empresária executada não possui acervo patrimonial capaz de satisfazer o crédito executado, sem demonstrar, com dados concretos, a ocorrência de abuso da sua personalidade, não há que se falar na aplicação da disregard doctrine.

4) É imprescindível a comprovação de que o estado de insolvência da empresa tenha decorrido diretamente do desrespeito ao seu objetivo social e de atos irregulares dos sócios para que se reconheça o desvio de finalidade e, com isso, seja autorizada a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, não bastando meras alegações genéricas quanto a eventual má administração da sociedade empresarial por seus administradores.

5) Recurso provido.

(...)”

Conclui-se, portanto, que não foram apontadas, ao menos no presente momento processual, circunstâncias concretas que caracterizem o abuso da personalidade jurídica justificador do redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para revogar a decisão agravada.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005378-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ JAIR CHAVES E OUTRA

AGRAVADO: RONALDO ROQUE CAMPO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS - SOCIEDADE COMERCIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – ABUSO - REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, pode o magistrado determinar, a pedido da parte ou do Ministério Público, que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos sócios e/ou administradores da respectiva pessoa jurídica.

2. O fato de não haver bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular da sociedade não caracteriza, em tese, abuso da respectiva personalidade jurídica pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos reclamados pelo art. 50, do Código Civil, para a desconstituição da personalidade jurídica da sociedade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes JOSÉ JAIR CHAVES E OUTRA e Agravado RONALDO ROQUE CAMPO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.